Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alegou que Udinício Ferreira Quida Silva, segregado desde 30.5.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT indeferiu o pedido de revogação preventiva formulado em seu favor.
Em apertada síntese, o impetrante argumenta que há excesso de prazo para reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, que foi mantida em decisão que carece de fundamentação. Além disso, aduz que o quadro de saúde do paciente é grave, pois necessita de consulta com médico urologista para “nova avaliação e encaminhamento para possível cirurgia”, correndo risco de contaminação pelo COVID-19 no estabelecimento prisional. Por fim, sublinha os predicados pessoais favoráveis do paciente (Id. 81084475).
Dessa maneira, requer, in limine, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar ou aplicação de medidas alternativas; confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito (Id. 80183495).
Acostou documentos (Id. 81082965/81084475).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Isso posto, ao que parece, não assiste razão ao impetrante.
Note-se, inicialmente, que o Paciente impetrou em 2.7.2020 o Habeas Corpus no. 1014129-15.2020.8.11.0000, de minha relatoria, em que alegou a carência de fundamentação da decisão constritiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão predicados, além de ressaltar os seus predicados pessoais favoráveis.
Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste mandamus não passam de reiteração daquelas já levantadas em favor do mesmo Paciente naquele writ.
Assim, quanto às indigitadas teses, deve ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedidos, a serem indeferidos liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
Dando prosseguimento ao exame da impetração, o pedido de revogação da cautela ou sua substituição por domiciliar ou medidas mais brandas com respaldo na notícia de que o estado de saúde do paciente é grave e de que corre risco de contaminação pelo COVID-19 no ergástulo público não foi objeto de prévio exame pela autoridade apontada como coatora. Aliás, sequer foi ventilado pela Defesa em primeira instância, apesar dos diversos pedidos de revogação da custódia formulados desde sua decretação.
Nesse quadro, como o fundamento que lastreia tal pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo, tratando-se, na verdade, de verdadeira inovação de tese, a análise direta por esta Corte ofenderia os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, refletindo indesejável supressão de instância e franco desprestígio à competência do Juízo de primeiro grau.
Nessa linha de raciocínio, eis o que o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in litteris:
(...). 1. A matéria relacionada à substituição da custódia provisória da ré por prisão domiciliar não foi examinada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza a análise do tema nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal (...)”. (HC 545.311/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 14.2.2020). Destaquei.
Nesse panorama, não conheço da tese aventada quanto à possibilidade de prisão domiciliar ou cautelares mais brandas em razão do estado de saúde do paciente e do risco de contaminação pelo COVID-19.
Por fim, quanto à tese remanescente de excesso de prazo para reanálise da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, caput, do CPP), nesta limitada análise, pude verificar que o impetrante pugnou a revogação da custódia do paciente nos meses de junho, outubro, dezembro e fevereiro de 2020, de modo que em todas oportunidades o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo. A última decisão, aliás, é datada de 05 de março de 2021, ou seja, há menos de 1 mês.
Dito isso, evidente que a reanálise acerca da necessidade ou não da manutenção da medida extrema foi realizada há menos de 1 mês, quando o magistrado de instância primeva entendeu inexistir qualquer modificação fática a justificar a apta a ensejar a revogação da custódia, ressaltando que persistiam os requisitos e pressupostos que outrora justificaram a sua imposição.
Desta feita, revisada a prisão preventiva do paciente há menos de 90 dias, não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Ante todo o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator